Tribunal: TJMT
Processo: 1009801-66.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009801-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIZ EDUARDO VACCAO DA SILVA CARVALHO - CPF: 043.407.169-28 (ADVOGADO), ALYNE MARLA AGASSI - CPF: 055.177.759-18 (AGRAVANTE), ANDRE ALFREDO DUCK - CPF: 044.619.609-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ELETRO E METALURGICA ROVARIS LTDA - CNPJ: 00.942.557/0001-41 (AGRAVADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ALINE DALVANA DUTRA - CPF: 026.758.051-73 (ADVOGADO), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
–
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– ATRIBUIÇÃO
DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA ENERGISA QUE RESULTOU EM QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS BEM COMO MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA ELETRO E METALÚRGICA ROVARIS LTDA, CONTRATADA DA AGRAVANTE QUANTO AO FORNECIMENTO DE DADOS CONCERNENTE A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS E AS MANUTENÇÕES NOS EQUIPAMENTOS QUE DEVERIA TER REALIZADO
– ALEGAÇÃO DE EMISSÃO DE FATURAS DE ENERGIA SEM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –-
SITUAÇÃO RETRATADA QUE DEMONSTRA-SE CONTROVERTIDA E REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA
PARA ESCLARECIMENTO DOS FATOS –
IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DAS FATURAS UNILATERALMENTE PELO CONSUMIDOR
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO.

Não há falar em ilegitimidade passiva das Agravadas no caso quando se verifica que a Autora ajuizou a demanda na qual, afirma ocorrência de prejuízos com queima de equipamentos elétricos em razão da má prestação de serviços atribuído à Energisa e, também, da empresa contratada Eletro Metalúrgica Rovaris que teria deixado de fazer os trabalhos na forma pactuada.

Embora a Autora tenha alegado que em razão da má qualidade da energia elétrica fornecida pela Energisa sofreu danos significativos em três motores elétricos de modo consecutivo, os quais são fundamentais para o funcionamento de um pivô de irrigação de uma área agrícola de 250 hectares, como também, sofreu prejuízos em decorrência da má prestação de serviços pela empresa Eletro e Metalúrgica Rovaris Ltda,
referida situação demonstra-se controvertida, havendo necessidade de instrução probatória.

A má prestação do serviço de energia elétrica não autoriza o consumidor a deixar de pagar as faturas unilateralmente,
tendo em vista que o pagamento é um dever do consumidor,
e a irregularidade no serviço deve ser contestada judicialmente,
com a possibilidade de o consumidor exigir eventual indenização, além de buscar a resolução do problema junto ao órgão regulador, a ANEEL, ou o Procon, e não a interrupção do pagamento.

Tendo ocorrido a suspensão do pagamento das faturas de energia elétrica pela Agravante, a situação ensejou a restrição do seu nome,
não se verificando de pronto, no caso, a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC
, impondo-se o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1009801-66-2025

AGRAVANTE:
ALYNE MARLA AGASSI

AGRAVBADA:
ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e OUTRO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação de tutela, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT que na Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos ajuizada pela Agravante, indeferiu pedido de tutela de urgência pleiteado para suspensão de protesto em nome da Agravante.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que trata-se de Ação de Rescisão Contratual
ajuizada em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e Eletro e Metalúrgica Rovaris Ltda, na qual, a Agravante requer a concessão de tutela de urgência para a suspensão de protestos em seu nome, a rescisão do contrato firmado com as rés e a inversão do ônus da prova, e ao final a condenação das Agravadas ao dever de indenizar, em decorrência de perdas e danos sobrevindo a decisão agravada.

Afirma que Agravante mantém um contrato de fornecimento de energia elétrica com a primeira agravada ENERGISA, que estabelece uma franquia mínima de 220 kVa/mês e um valor mensal mínimo fixo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Verbera que, além disso, mantém um contrato adicional com a 2ª Agravada, a Eletro e Metalúrgica Rovais Ltda que atua como prestadora de serviços para a Concessionária de Energia Elétrica (primeira agravada), realizando reparos em equipamentos de consumidores que possam ter sido danificados em razão dos serviços prestados pela 1ª Agravada.

Sustenta que a segunda requerida, Eletro e Metalúrgica Rovais Ltda é responsável pela execução do projeto elétrico, fornecimento dos materiais necessários e a mão de obra especializada para a instalação dos equipamentos, como o transformador elétrico juntamente com outros componentes.

Verbera que em razão da má qualidade da energia elétrica fornecida pela 1ª Agravada, a Agravante sofreu danos significativos em três motores elétricos de modo consecutivo, os quais são fundamentais para o funcionamento de um pivô de irrigação, responsável pela irrigação de uma área agrícola de 250 hectares, conforme demonstrado no vídeo juntado aos Autos.

Alega que a queima dos motores ocasionou prejuízos em torno de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada motor danificado, sendo que após a terceira ocorrência de queima dos motores, sem que a 1ª Agravada tenha adotado qualquer medida corretiva, reparação ou oferecido a devida indenização pelos danos causados,
a Agravante, viu-se obrigada a suspender o pagamento das faturas mensais
.

Sustenta que em decorrência dos danos sofridos contactou a Central de Atendimento da Energisa no dia 24/11/2024, sendo atendida por seu colaborador que solicitou sua Unidade Consumidora, porém, ao relatar os fatos disse que não poderia auxiliar a Agravante, situação que demonstra falha na prestação do serviço.

Assevera que, posteriormente, o colaborador encaminhou o contato de outro funcionário da 1ª Agravada Energisa mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, identificado como Sr. Elizeu, recomendando que a Agravante se dirigisse a este novo contato para buscar uma solução para o problema
.

Assevera que na tentativa de resolver a situação de forma definitiva e sanar as falhas no fornecimento de energia elétrica, a Agravante prontamente seguiu a orientação e entrou em contato com o Sr. Elizeu, buscando encontrar uma solução definitiva para a questão, relatou todo o ocorrido, explicando que não foi possível não foi possível utilizar o serviço em razão das oscilações, bem como os danos sofridos, acrescentando que não obstante, apesar da solicitação expressa de rescisão contratual, a Agravante recebeu faturas de energia, que continuaram a chegar, estas, com valor substancialmente elevado, referente ao período em que o serviço não foi utilizado, por descaso da 1ª Agravada
.

Verbera que diante de tal situação contactou novamente o senhor Elizeu, reiterando solução para o problema, e solicitou, mais uma vez, a rescisão do contrato e o cancelamento imediato das faturas emitidas, visto que não ocorreu efetivo consumo de energia, não havendo qualquer solução por parte da Concessionária.

Sustenta que,
posteriormente, entrou em contato com outra colaboradora, obtendo resposta em prazo excessivamente longo, situação que demonstra falha na prestação do serviço,
sendo que a primeira Agravada Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, seguiu promovendo a cobrança extrajudicial dos valores, ignorando os inúmeros protocolos de atendimento abertos pela Agravante

Assinala que em decorrência de contrato firmado com a segunda Agravada Eletro e Metalúrgica Rovaris Ltda,

esta também assumiu a responsabilidade de prestar informações claras, precisas e contínuas, acrescentando que a Agravante se viu diretamente prejudicada pela falha no fornecimento de energia elétrica, que afetou de forma substancial o funcionamento dos motores e pivôs de irrigação elétrica essenciais para suas atividades agrícolas.

Sustenta que questionou a Agravada Eletro e Metarlúgica Rovaris Ltda, acerca da emissão de notas fiscais e as manutenções que deveriam ter sido realizadas e esta apresentou indícios de que as notas fiscais emitidas estavam com datas alteradas, com a clara intenção de prejudicar a autora

e ocultar a real natureza das transações
,
restando evidente que houve falha na execução de seus serviços
, não só ao
deixar de entregar a documentação necessária à Agravante como, também, ao permitir a continuidade dos problemas técnicos
relacionados a prestação de serviço e manutenção elétrica, que ainda não foram devidamente solucionados.

Verbera que ocorreram várias tentativas de solucionar os problemas pela Agravante que restaram infrutíferas, sendo a Agravante obrigada a lidar com essa situação em total desrespeito aos seus direitos,
acrescentando que a inclusão indevida de protestos relacionados a títulos que sequer deveriam existir revela não apenas a falha nas obrigações contratuais, mas também a violação do direito da Agravante
à boa-fé objetiva e ao devido processo de cobrança.

Sustenta estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pleiteada
, visto que está sendo prejudicada em suas atividades diante dos prejuízos sofridos,
pugnando ao final, pelo deferimento de tutela de urgência para que seja determina a suspensão dos protestos em nome da Agravante
, em consonância aos fundamentos mencionados e, alternativamente, seja dado provimento ao recurso interposto, mantendo-se os efeitos da tutela antecipada, a fim de evitar maiores prejuízos a Agravante.

Nas
contrarrazões
apresentada no ID 283905398 a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, alega que
não tem legitimidade para constar no pólo passivo da demanda
, tendo em vista que
a empresa Eletro Metalúrgica Rovaris é a única responsável pela elaboração e execução do projeto elétrico, fornecimento dos materiais elétricos, disponibilização de mão-deobra especializada para a execução do referido projeto
, além da instalação do transformador elétrico, bem como os supostos incidentes ocorreram nas dependências internas da autora, ou seja, após o ponto de entrega.

Assevera que a cobrança das faturas de energia elétrica é legítima e que a Autora deixou de pagar as faturas por mera liberalidade,
tornando possível a inscrição do nome do autor no SPC/SERASA. Afirma não ter cometido qualquer ato ilícito,
pugnando pelo desprovimento do recurso
.

Quanto a
Agravada Eletro e Metalúrgica Rovaris Ltda,
apresentou
contrarrazões
ao Agravo de Instrumento no ID

300822859

aduzindo, em síntese,
sua ilegitimidade passiva visto que a responsabilidade por falhas no fornecimento de energia elétrica, que é atividade desempenhada exclusivamente pela Agravada Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A.

Assevera que apenas executou, mediante contrato específico, serviços de projeto e instalação de equipamentos, tendo
cumprido integralmente suas obrigações
e qualquer alegação de queima de motores ou instabilidade de fornecimento diz respeito à fase posterior à entrega da obra e à atuação da Concessionária de Energia, excluindo totalmente a responsabilidade da ora Agravada.

Alega que
a Agravante, conforme reconhecido, suspendeu, espontaneamente, os pagamentos pactuados, fato que deu ensejo às anotações nos cadastros de inadimplentes e aos protestos
ora impugnados, sendo que o inadimplemento, portanto, resulta de conduta voluntária da própria parte Agravante, e não de qualquer abusividade ou ilicitude por parte da Agravada, sendo os protestos decorrentes do descumprimento contratual, configurando exercício regular de direito. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Constata-se que a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, como também a empresa Eletro e Metalúrgica Rovaris Ltda, alegam que não possuem legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda.

A Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A atribui a legitimidada passiva a empresa Eletro Metalúrgica Rovaris,
afirmando que esta
é a única responsável pela elaboração e execução do projeto elétrico
, fornecimento dos materiais elétricos, disponibilização de mão-de obra especializada para a execução do referido projeto, além da instalação do transformador elétrico, bem como os supostos incidentes ocorreram nas dependências internas da autora.

Quanto a esta empresa
Eletro e Metalúrgica Rovaris Ltda,
argumenta que a responsabilidade seria da Energisa
, tendo em vista que
a responsabilidade por falhas no fornecimento de energia elétrica, é atividade desempenhada exclusivamente pela Agravada Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
, cabendo a esta a legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda.

Apesar dos argumentos elencados pelas demandadas, verifica-se que a Autora ajuizou a ação na qual sustenta falha na prestação dos serviços
tanto pela Energisa

alegando que a má prestação do fornecimento de energia causou prejuízos à mesma com queima de motores elétricos
e
quanto empresa Eletro e Metalúrgica Rovaris
Ltda,
com quem

possui contrato adicional de prestação de serviços,
uma vez que referida empresa
atua como prestadora de serviços para a Concessionária de Energia Elétrica realizando reparos em equipamentos de consumidores que possam ter sido danificados em razão dos serviços prestados pela Energisa, atribuindo a esta, também a prestação de serviço de má qualidade.

Dessa forma constata-se que
ambas as demandadas figuram como prestadoras de serviços junto à Agravante,
atuando na cadeia de consumo de forma que
possuem legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda

em que se questiona ocorrência de prejuízos atribuídos a eventuais condutas irregulares das referidas empresas.

Dessa
não há falar em ausência de legitimidade passiva das Agravadas,
pelo que afasto referida preliminar.

MÉRITO

Conforme visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que
na Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos ajuizada pela Agravante,
indeferiu pedido de tutela de urgência pleiteado para suspensão de protesto em nome da Autora/Recorrente.

Ressalto que sede de Agravo de Instrumento, cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de esvaziamento da demanda e supressão

de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conceder tutela antecipada sendo que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, constata-se que Agravante ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização em face das Agravadas na qual, afirma em síntese, que devido a
má qualidade da energia elétrica fornecida pela Energisa mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, a Agravante sofreu danos significativos em três motores elétricos de modo consecutivo,
os quais são fundamentais para o funcionamento de um pivô de irrigação, responsável pela irrigação de uma área agrícola de 250 hectares, conforme demonstrado no vídeo juntado aos Autos.

Afirma que embora tenha contactado a Concessionária de Energia Elétrica para solucionar os problemas suas tentativas restaram infrutíferas e a Concessionária continuou emitindo faturas de cobrança de energia e que a Agravante viu-se obrigada a suspender os pagamentos
.

Com relação a segunda Agravada Eletro e Metalúrgica Rovaris Ltda, sustenta que possui contrato firmado com a mesma e que esta deixou de
entregar documentação necessária à Agravante referentes a notas fiscais e as manutenções realizadas, como também, permitiu a continuidade dos problemas técnicos relacionados a prestação de serviço e manutenção elétrica
, que ainda não foram devidamente solucionados.

Neste contexto, como se vê a Agravante afirma existência de prejuízos significativos em decorrência da má qualidade dos serviços da Concessionária de Energia Elétrica e da empresa Eletro e Metalúrgica Rovais Ltda

e que embora tenha buscado solucionar a questão não obteve êxito,

situação que levou a Agravante a suspender o pagamento de fatura de energia elétrica junto à Concessionária
que teriam sido emitidas sem utilização dos serviços.

Diante desse quadro, apesar dos argumentos sustentados pela Agravante, quanto a má prestação do serviço pelas demandadas, que teriam ocasionado prejuízos de monta à mesma, entendo que
a situação, efetivamente, requer dilação probatória para melhores esclarecimentos dos fatos
à luz do contraditório e ampla defesa, valendo anotar que
a própria Agravante afirma que diante da situação relatada interrompeu o pagamento das faturas, situação que a princípio ensejou a questionada restrição em bando de dados negativos de seu nome.

Necessário ressaltar que nesse contexto a restrição do nome da Agravante decorreu da interrupção do pagamento das faturas de energia,

sendo necessário anotar que

a
má prestação do serviço de energia elétrica não autoriza o consumidor a deixar de pagar as faturas unilateralmente. O pagamento constitui dever do consumidor e a eventual irregularidade no serviço deve ser contestada judicialmente, com possibilidade de o consumidor exigir eventual indenização, além de buscar a resolução do problema junto ao Orgão regulado ANEEL ou o Procon e não promover a interrupção do pagamento unilateralmente.

Com efeito, no presente caso, apesar dos argumentos sustentados pela Agravante, não verifico, nesta análise pela via estreita do Agravo de Instrumento a plausibilidade das alegações e, tampouco, a possibilidade de dano irreparável à parte ou ao resultado útil do processo para ensejar deferimento de tutela de urgência,
na medida em que a situação retratada nos Autos demonstra-se controvertida demandando dilação probatória
, além disso, como mencionado,
a própria Agravante alega ter interrompido o pagamento das faturas de energia elétrica ensejando assim a restrição do seu nome.

Acerca da necessidade de dilação probatória em se tratando de questão controvertida o seguinte entendimento jurisprudencial:

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Embargos à Execução Recebidos sem Efeito Suspensivo. Dispensa de Garantia do Juízo. Situação Excepcional não Verificada. Inexistência de Plausibilidade nas Alegações. Decisão Mantida. Agravo Interno Prejudicado. Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que recebeu Embargos à Execução sem efeito suspensivo, no âmbito de Execução de Título Extrajudicial fundada em obrigação contratual inadimplida. O Agravante alega inexigibilidade parcial da dívida, excesso de execução, abusividade contratual e requer a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, sob a tese de ter nomeado bens à penhora.

II. Questão Em Discussão

2.A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

III. Razões De Decidir

3.
A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução depende da presença simultânea dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC:
requerimento do embargante, relevância da fundamentação, risco de dano grave e garantia do juízo.

4.A jurisprudência admite, excepcionalmente, que seja afastado o requisito da garantia do juízo quando demonstrado abuso do direito de execução por parte do Exequente. No caso, não é possível afirmar que o título carece de liquidez, certeza e exigibilidade, tampouco abuso do direito de execução dos Agravados/Exequentes, de forma a permitir a dispensa da garantia do Juízo.

5.
As alegações do Agravante/Embargante como quebra contratual, inadimplemento parcial ou cláusulas abusivas são controvertidas e dependem de dilação probatória, o que inviabiliza a sua apreciação em sede de cognição sumária.

6. O julgamento do Agravo de Instrumento prejudica a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão liminar que havia indeferido o efeito ativo.

IV. Dispositivo e Tese

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução depende da presença simultânea dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC: requerimento do embargante, relevância da fundamentação, risco de dano grave e garantia do juízo

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.308.179/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. (N.U 1008887-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025). grifei.

Sabe-se que para deferimento de tutela de urgência é necessário que estejam presentes os dois requisitos previstos no artigo 300 do CPC,
conjuntamente
quais, sejam a probabilidade do direito sustentado e também a possibilidade de dano irreparável ou possibilidade de prejuízo.

Diante dessas considerações, tendo em vista a
ausência da demonstração dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025